Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. ACESSO AOS CELULARES. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. MAJORANTES. MANTIDAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os declaratórios o recurso próprio para rediscussão de matéria já decidida.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.